Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-76.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002498-76.2016.8.11.0018
RECORRENTE FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
RECORRIDO FABIANE DA CRUZ COENGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24607954) interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 14547987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE MUTUO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS CUMULADOS COM VERBA SUCUMBENCIAL - CLAUSULAS ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É abusiva cláusula contratual que impõe ao devedor pagar honorários advocatícios extrajudiciais e sucumbenciais.
É tarefa do juiz impor à parte vencida o pagamento de honorários que arbitrar e as despesas processuais, conforme expressa previsão legal.” (N.U 0002498-76.2016.8.11.0018, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019)
Os Embargos de Declaração ID 15570460 foram desprovidos conforme ementa de ID 21083979.
Alega violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; 389, 395 e 421 do Código Civil, aduzindo que a cobrança dos honorários convencionados no contrato de mútuo seria plenamente possível e válida, haja vista não guardar qualquer relação com os honorários sucumbenciais, sendo estes últimos fixados pelo Poder Judiciário, bem como que a decisão é extra petita, devendo ser revogado a declaração de abusividade e mantendo intacta a cláusula 13a da avença.
Recurso tempestivo (ID 24656985) e preparado (ID 25050981).
Contrarrazões juntadas conforme ID 28732982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que houve julgamento extra petita, devendo ser revogada a declaração de abusividade e mantendo intacta a cláusula 13a do contrato.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSTENTANDO ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO.PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.INEXISTÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE.INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ.
1. (...) 2. Não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. Ademais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.
3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1662652/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 389, 395 e 421 do Código Civil. Ressalta-se que para verificar se a cobrança dos honorários convencionados no contrato de mútuo seria plenamente possível e válida, haja vista não guardar qualquer relação com os honorários sucumbenciais, sendo estes últimos fixados pelo Poder Judiciário, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"Pois bem. A controvérsia do recurso é simples, pois restringe a alegação da inexistência de abusividade do §3o da Cláusula 13a, ao prever a fixação de honorários advocatícios contratuais em caso de necessidade de mora.
Compulsando os autos, observo que no instrumento de mútuo pactuado entre as partes em 2009, cujo objeto se trata de empréstimo no valor de R$ 30.743,52 pela apelante, entidade fechada de previdência complementar, à apelada, na qualidade de participante ativa, prevê a cobrança de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da dívida em caso de cobrança judicial do débito.
[...]
Ademais, embora haja entendimento da Corte Superior no sentido de não considerar abusiva a cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais, somente é devida quando demonstrada a cobrança extrajudicial promovidas pelos patronos, o que não é o caso dos autos.” (ID 14547988 - p.1/2) (g.n.)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A pretensão dos recorrentes é ver reconhecido erro do acórdão recorrido quanto à conclusão de que determinado documento - no caso, a confissão de dívida - não estaria entre aqueles a que se referiu a petição inicial, o que, a toda evidência, demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1782013/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) (g.n.)
Registre-se, ainda, estar prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX